Tribunal: TJDFT
Processo: 0760227-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA A CARGO DA EMPRESA EXECUTADA. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese a extinção do processo tenha decorrido do pagamento do débito, é devida a fixação dos honorários, em razão do princípio da causalidade, em favor do apelante, uma vez que o executado quitou o débito, em 23.12.2022, após, portanto, o ajuizamento da ação de execução fiscal, em 9.11.2022, devendo, portanto, arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
2. Recurso conhecido e provido.